Tribunal: TJSP
Processo: 1006905-92.2015.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Reconhecimento de ofício – Dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. Iv, do CPC – Aplicação de multa de 9,9%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Reconhecimento de ofício – Dedução de pretensão contra texto expresso de lei – Configuração da hipótese prevista no art. 80, inc. Iv, do CPC – Aplicação de multa de 9,9% sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81, do mesmo código.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006905-92.2015.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA GASPARINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006905-92.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: MARIA GASPARINA DOS SANTOS
VOTO no 141.323
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente Descabimento Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ
Ocorrência
Reconhecimento de ofício
Dedução de
pretensão contra texto expresso de lei Configuração da hipótese
prevista no art. 80, inc. Iv, do CPC Aplicação de multa de 9,9%
sobre o valor corrigido da causa, na forma do caput, do art. 81,
do mesmo código.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de
fls. 143/145, pretendendo a concessão de efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado não conheceu do recurso de apelação.
De plano, não é caso de analisar-se no presente processo a questão a
suspensão levantada uma vez que a mesma não envolve o debate travado no recurso no
qual está a ser apreciada a matéria sendo importante frisar que naquela situação o título foi
produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa aqui no estado de São Paulo foi
produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda Pública, logo, impertinente buscar-se a
suspensão com base no argumento aqui lançado.
Já havia sido advertido anteriormente o executado que caso reiterasse
esta questão seria condenado por litigância de má-fé.
Pois bem.
É caso de reconhecer-se aqui, de ofício, a ocorrência de litigância de má-
fé.
Assim se reconhece, porquanto o executado insistiu em ver suspenso o
recurso alegando matéria inaplicável ao presente caso, apesar de devidamente advertido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006905-92.2015.8.26.0320/50000 - Limeira 3/3
não proceder desta forma, conduta que pode ser identificada como aquela prevista no inc.
IV, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Por ser assim, fia condenado o apelante a pagar multa equivalente a 9,9%
do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81, caput, do Código de Processo
Civil.
No mais, conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
O acórdão embargado está adequadamente fundamentado, havendo
apreciado expressamente todos os fatos trazidos pelas partes.
Porém, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração infringentes,
isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264,
158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão e
José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator